Tribunal: TJBA
Processo: 0533979-87.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0533979-87.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: TIAGO LEITE CAMPOS Advogado: ALAIN AMORIM EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. DECISÃO ALINHADA A PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos, sob a alegação de contradição no julgado. O Insurgente sustentou que o decisum teria divergido dos fundamentos jurídicos relacionados à constitucionalidade das Leis Municipais nºs 8.464/2013 e 8.473/2013, bem como à legalidade da Instrução Normativa nº 12/2013 e à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se o julgado incorreu em contradição sanável por meio de Aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, diante da análise conferida às alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade das normas tributárias municipais impugnadas. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Declaratórios possuem natureza integrativa e são cabíveis, somente, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. A alegada contradição não se verifica, pois o decisum atacado observou expressamente o entendimento vinculante firmado pelo Tribunal Pleno nas ADIs, que reconheceram a constitucionalidade das Leis Municipais nºs 8.464/2013 e 8.473/2013, ressalvando, apenas, a aplicação de alíquotas superiores a 3% para terrenos não edificados. O Colegiado abordou, de forma expressa, todas as teses invocadas pelo Recorrente, inclusive quanto à ausência de inovação normativa pela Instrução Normativa nº 12/2013 e à observância do princípio da anterioridade nonagesimal, afastando, fundamentadamente ,a existência de qualquer vício. Constatado que o Embargante utiliza os Aclaratórios com a finalidade de rediscutir o mérito da causa, o que é incabível nesta via recursal. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0533979-87.2014.8.05.0001, nos quais figura como Embargante TIAGO LEITE CAMPOS, sendo Embargado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.